Tribunal: TJSP
Processo: 3003498-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDSAÚDE. BASE DE CÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS. Em relação aos servidores inativos, devida a inclusão do adicional de insalubridade e das verbas GEER e GEAH, pois efetivamente incorporadas para fins da concessão de aposentadoria. Decisão mantida. Recurso não provido.